Tribunal: TJMT
Processo: 1036774-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036774-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar, Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), GUERINO FERRARIN - CPF: 167.024.840-20 (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL RURAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA E DE PUBLICIDADE. NATUREZA PROPTER REM DAS OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO COM O INDEFERIMENTO DA TUTELA SATISFATIVA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil pública ambiental que, embora tenha indeferido o pedido principal de tutela de urgência para reparação imediata de suposto dano ambiental em razão da ausência de perigo da demora, determinou a averbação da existência da ação na matrícula de imóvel rural, com fundamento no poder geral de cautela e na proteção de terceiros de boa-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal e proporcional a determinação de averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel, mesmo após o indeferimento da tutela de urgência satisfativa por ausência de perigo da demora, bem como se a medida configura contradição decisória ou dano inverso ao direito de propriedade.

III. Razões de decidir

3. A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel possui natureza acautelatória e finalidade de publicidade, distinta da tutela satisfativa destinada à reparação imediata do dano ambiental.

4. O perigo de dano, no contexto da averbação, relaciona-se à proteção da eficácia do resultado útil do processo e à salvaguarda de terceiros de boa-fé, e não à contemporaneidade do dano ambiental alegado.

5. As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem,
acompanhando o bem independentemente de quem figure como proprietário ou possuidor, o que justifica a publicidade do litígio no registro imobiliário.

6. A averbação não implica restrição ao uso, gozo ou disposição do imóvel, nem se confunde com medida sancionatória ou de indisponibilidade patrimonial.

7. A medida mostra-se proporcional e adequada à função socioambiental da propriedade e aos princípios da prevenção e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A averbação da existência de ação civil pública ambiental na matrícula do imóvel é medida acautelatória legítima, voltada à publicidade e à proteção de terceiros de boa-fé. 2. O indeferimento da tutela de urgência satisfativa por ausência de perigo da demora não impede a adoção de providência registral destinada a resguardar o resultado útil do processo. 3. A natureza
propter
rem
das obrigações ambientais justifica a publicidade do litígio no registro imobiliário, sem caracterizar sanção ou restrição ao direito de propriedade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 186, II, e 225; CPC,
arts
. 300 e 301; Lei n. 6.015/1973, art. 167, I, item 21.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 10200516620228110000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2023; TJMT, AI n. 1019446-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.5.2024; STJ, IAC no REsp n. 1857098 MS 2020/0006402-8, Rel. Min. Og Fernandes, S1 - Primeira Seção, j. 8.3.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum
em ação movida pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso.

O recurso surge no contexto de uma Ação Civil Pública Ambiental (ACP) n. 1002672-43.2025.8.11.0086, ajuizada pelo Ministério Público. A ACP busca a responsabilização do
agravante
por supostos danos ambientais na Fazenda Pau da Onça, em Santa Rita do Trivelato/MT. O Ministério Público alega que, entre 9
.
2
.
2008 e 4
.
9
.
2008, o requerido utilizou fogo em 654,99 hectares de área agropastoril sem autorização, o que gerou um Auto de Infração do IBAMA em 2010. Na ACP, o MP solicitou, liminarmente, a averbação da ação na matrícula do imóvel, além de indenização por danos materiais ambientais (R$ 564.990,00) e suspensão de incentivos fiscais/crédito.

A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido principal de tutela de urgência, argumentando a ausência de
perigo da demora
devido ao transcurso de mais de 17 anos desde o suposto dano até o ajuizamento da ação em maio de 2025. Contudo, deferiu parcialmente o pedido para averbar a existência da ação na matrícula do imóvel (posteriormente identificada como n. 25.753), com base no poder geral de cautela do magistrado e na necessidade de proteger terceiros de boa-fé, citando a natureza
propter
rem
das obrigações ambientais.

Inconformado,
o réu
interpôs
este recurso
.
A
rgumenta que a decisão de primeiro grau é contraditória, pois negou o
perigo de dano
para
a tutela principal, mas concedeu a medida cautelar de averbação que também exigiria tal requisito. Alega que não há urgência, já que o dano é antigo e a área atualmente estaria regular e licenciada. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da medida, que configuraria um
dano reverso
, pois a averbação inviabiliza o crédito rural, restringe o direito de propriedade e desvaloriza o imóvel, tratando-se de uma punição antecipada. Afirma que a publicidade da ação pode ser obtida por outras vias e que não há indícios de má-fé ou dilapidação patrimonial. Pediu a concessão de efeito suspensivo para sustar a averbação e, no mérito, o provimento do recurso para cancelar definitivamente a medida.

O pedido de efeito suspensivo
foi indeferido
. A decisão fundamentou que a averbação não possui natureza sancionatória, não interfere na posse ou uso direto do imóvel, mas atua como mecanismo de publicidade e segurança jurídica para terceiros de boa-fé, em conformidade com a natureza
propter
rem
das obrigações ambientais e a jurisprudência do STJ e do próprio TJMT. Concluiu pela inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação que justificasse a suspensão da averbação.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual defendeu a manutenção da decisão de primeiro grau. Reiterou a presença de
probabilidade do direito
(pelas provas de dano ambiental) e peri
go de dano
(para assegurar a efetividade da tutela ambiental e proteger terceiros), reforçando a natureza
propter
rem
das obrigações e a expressa previsão legal para a averbação de ações dessa natureza na Lei de Registros Públicos (Art. 167, I, item 21).
Requereu, assim, o
não provimento
do agravo.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso
.
R
eforçou que a averbação é medida legítima e proporcional de publicidade e cautela, amparada na natureza
propter
rem
das obrigações ambientais, no poder geral de cautela do juiz e nos princípios da prevenção e da função socioambiental da propriedade. Citou precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça (IAC no REsp 1.857.098/SC) que validam a averbação de informações de interesse público, incluindo as ambientais, na matrícula de imóveis.
Asseverou
que a medida não constitui antecipação de mérito, sanção ou restrição real, apenas publiciza um litígio, e rechaçou os argumentos de ausência de
perigo de dano
e
dano inverso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade e proporcionalidade da decisão interlocutória que, embora tenha indeferido o principal pedido de tutela de urgência (reparação do dano ambiental) em razão da ausência
do perigo
da demora
(considerando o lapso temporal de 17 anos desde a infração), manteve a determinação de averbação da existência da Ação Civil Pública Ambiental na matrícula do imóvel rural
“
Fazenda Pau da Onça
”
.

O
a
gravante insurge-se contra essa averbação, alegando, em síntese, flagrante contradição na decisão agravada, desproporcionalidade da medida e a ocorrência de peri
go de dano
inverso. Todavia, com a devida vênia, a tese do
a
gravante não merece prosperar, devendo a decisão de primeiro grau ser integralmente mantida.

O
a
gravante argumenta que a decisão
de primeir
o
grau
é contraditória ao indeferir o pedido de tutela de urgência por ausência de peri
go de dano
, mas, ao mesmo tempo, determinar a averbação da ação na matrícula do imóvel, que, em sua essência, seria uma medida cautelar.

Contudo, a argumentação confunde a natureza e os requisitos do peri
go de dano
para diferentes tipos de providências. O peri
go de dano
que justificaria uma tutela de urgência satisfativa (como a imposição de medidas reparatórias imediatas) realmente se relaciona com a urgência da intervenção direta sobre a situação fática do dano ambiental. A longa distância temporal entre o fato (2008) e o ajuizamento da ação (2025) foi, acertadamente, o fundamento para o indeferimento da tutela satisfativa principal, que demandaria uma contemporaneidade maior do risco.

No entanto, a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel possui uma finalidade distinta: trata-se de medida de natureza meramente acautelatória e de publicidade, que visa a resguardar o resultado útil do processo e proteger terceiros de boa-fé. O
perigo de dano
, n
este contexto, não se traduz na iminência da ocorrência de um novo dano ambiental, mas sim no risco de que a eficácia da decisão final seja frustrada ou que terceiros sejam lesados por desconhecerem a existência de um grave litígio ambiental sobre o bem.

Como
já decidido por este Tribunal
:

E M E N T A DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DO CAOP – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE PROPTER REM – PROTEÇÃO DE DIREITO DE TERCEIROS – DESPROVIMENTO. Prudente a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel onde supostamente ocorreu o dano ambiental, porque a obrigação perseguida tem natureza
propter
rem, não acarreta prejuízo às partes e visa resguardar direito de terceiros.

(TJMT, AI n. 10200516620228110000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

j.
17
.
7
.
2023)

Essa jurisprudência refuta diretamente a tese de contradição, destacando que a averbação é uma medida prudente, sem prejuízo às partes e com o objetivo primordial de proteger direitos de terceiros, dada a natureza
propter
rem
da obrigação ambiental. Portanto, o poder geral de cautela do magistrado, invocado na decisão
de primeiro grau
, encontra pleno respaldo para a determinação da averbação.

O
a
gravante sustenta que a averbação da ação equivaleria a um gravame severo, invi
a
bilizando o crédito rural, restringindo o direito de propriedade e configurando punição antecipada, o que configuraria um
perigo de dano inverso
.

Essa tese, contudo, desvirtua a real finalidade e os efeitos jurídicos da averbação. É fundamental distinguir a averbação da existência da ação da decretação de indisponibilidade de bens. Enquanto a indisponibilidade impede a alienação ou oneração do imóvel, a averbação apenas torna público o fato de que aquele bem é objeto de uma demanda judicial.

A propósito:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DO DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL – RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO – DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS AO REQUERIDO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...]

3. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou
dilapidando
seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do
dano.
(TJMT. N.U. 1020666-90 .2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator
Dr
. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023).

[...]

(TJMT, AI n. 1019446-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.5.2024)

A mesma
ementa, embora negue a indisponibilidade por ausência de prova de dilapidação, implicitamente
,
reforça a distinção. O que o juízo
de primeiro grau
determinou, e que foi corroborado na análise do pedido de efeito suspensivo, é a averbação, e não a indisponibilidade.

A medida em questão não retira o bem do comércio nem impede o exercício das atividades econômicas, mas simplesmente cumpre a função social do registro imobiliário de conferir transparência e segurança jurídica. A publicidade do litígio é essencial para que eventuais interessados na aquisição ou oneração do imóvel tenham pleno conhecimento de que as obrigações ambientais, por sua natureza
propter
rem
, acompanham o bem e podem ser exigidas do novo proprietário ou possuidor, independentemente de quem causou o dano.

Esta compreensão da averbação como instrumento de interesse público e de publicidade não é apenas local, mas possui respaldo no Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. REGISTRAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC). PROPOSTA DE AFETAÇÃO. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA). RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE PLANO DE MANEJO. PUBLICAÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. 1. Tema afetado em IAC: "Existência, à luz do direito à informação ambiental e da transparência ambiental ativa de: i) Dever estatal de publicação, na internet, de relatórios periódicos de planos de manejo de áreas de proteção ambiental (APA); e
ii
) Possibilidade de averbação de áreas de proteção ambiental (APA) na matrícula de imóveis rurais". 2. Proposta de afetação
acolhida.

(STJ, IAC no REsp n. 1857098 MS 2020/0006402-8, Rel. Min. Og Fernandes, S1 -
Primeira Seção
, j. 8.3.2022)

Portanto, não se pode falar em punição antecipada, mas sim na concretização dos princípios da prevenção, da publicidade e da segurança jurídica, inerentes ao Direito Ambiental e Registral. A função socioambiental da propriedade rural (art. 186, II, e 225 da CF/1988) impõe que os interessados em negociar o bem tenham acesso transparente a todos os ônus e litígios a ele relacionados.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026